Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721815-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão de ID 132282453 do processo de referência consta a homologação da desistência da execução e a extinção do processo, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe, porquanto nenhum proveito prático terá para o recorrente. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n.o 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador